Tribunal: TJMT
Processo: 1011034-02.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO POR FUNCIONÁRIA DA CONSUMIDORA. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA SOMENTE EM CONTRARRAZÕES. INADMISSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LICITUDE DA COBRANÇA. PEDIDO CONTRAPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida TEREZINHA OLIVEIRA SILVA postula pela desconstituição de débito, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - CEMAT a título de recuperação de consumo no mês de março/2019, no valor de R$ 2.424,81 (dois mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e um centavos) e indenização por danos morais.
2. Sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (IPEM-MT), cabível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
3. Caso em que restou comprovada a manipulação do medidor, consoante laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM/MT, constando a seguinte afirmação: “O medidor não está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico acima referenciado. Os erros percentuais do medidor estão INCOMPATÍVEIS com sua classe de exatidão. O medidor encontra-se com 2o elemento inoperante”.
4. Desta forma, a despeito de a Recorrida mencionar não ter participado da realização da perícia técnica, aduzindo afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa, a empresa Recorrente comprovou que a procedeu a sua prévia notificação acerca da realização da perícia em prazo razoável, especificamente no ato da vistoria que originou o Termo de Ocorrência e Inspeção-TOI.
5. Oportuno enfatizar que todo procedimento foi acompanhado pela Sra. Maria, a qual recebeu a prévia notificação acerca da realização da perícia técnica do equipamento de medição, tendo sido identificada como funcionária da Recorrida. Ressalta-se que a Recorrida não impugnou especificamente o acompanhamento da vistoria pela sua funcionária, bem como a sua assinatura no referido Termo na impugnação, somente o fazendo nas contrarrazões recursais.
6. A despeito de a Recorrida sustentar que o débito pertence a antigo inquilino, o período recuperado se refere a 08/2018 a 01/2019, portanto, após a celebração do contrato de aluguel que se deu em 04/2018.
7. Destarte, se beneficiando a consumidora da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança de valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observados os procedimentos previstos na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.
8. Frise-se que, para a cobrança de valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, a diminuição do registro de consumo e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
9. A empresa Recorrente logrou comprovar nos autos a adulteração do medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
10. Procedência do pedido contraposto que se impõe, com a condenação da consumidora ao pagamento da dívida discutida nos autos.
11. Sentença reformada.
12. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011034-02.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[TEREZINHA OLIVEIRA SILVA - CPF: 103.188.101-82 (RECORRENTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020